Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710009-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso extraordinário interposto no ID no 43038688, porquanto ao recorrente DISTRITO FEDERAL competia o ônus processual de interpor simultaneamente os recursos especial e extraordinário. No caso, o Distrito Federal interpôs recurso especial no dia 14/11/2022 (ID no 41263801), o que levou ao sobrestamento do apelo especial pela decisão de ID no 42765039, em razão do tema 1.170/STF. Posteriormente, no dia 30/01/2023, o DISTRITO FEDERAL se insurge novamente contra o acórdão recorrido por meio de recurso extraordinário (ID no 43038688). Desse modo, não cabe ao recorrente DISTRITO FEDERAL, nesse átimo processual, interpor o recurso extraordinário, visto que a matéria constitucional já foi alcançada pela preclusão. Desse modo, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID no 41263801. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007